Tribunal: TJMT
Processo: 0008979-59.2011.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0008979-59.2011.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Erro Médico]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[GONCALO DA CRUZ FRANCA - CPF: 318.422.911-49 (APELANTE), MARIA DE LOURDES RIBEIRO - CPF: 522.794.131-91 (ADVOGADO), ROMULO NOGUEIRA DE ARRUDA - CPF: 411.194.601-15 (ADVOGADO), ALENCAR FARINA (APELADO), JAQUELINE PROENCA LARREA MEES - CPF: 011.532.941-25 (ADVOGADO), EDDYLANGE ALVES DE OLIVEIRA ALVARENGA - CPF: 969.167.291-04 (ADVOGADO), ANDERSON DOUGLAS ROSSETTI BUENO - CPF: 017.706.311-43 (ADVOGADO), GAIA DE SOUZA ARAUJO MENEZES - CPF: 022.321.631-30 (ADVOGADO), HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA - CNPJ: 70.524.145/0001-77 (APELADO), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), TAMIRIS CRUZ POIT - CPF: 024.912.841-11 (ADVOGADO), ALENCAR FARINA - CPF: 161.771.002-44 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO – CIRURGIA DE HERNIA INGUINAL – PROVA PERICIAL QUE CONCLUIU NÃO HAVER CULPA DO MÉDICO – PROCEDIMENTO CORRETO – ROMPIMENTO NA VEIA FEMURAL – ACIDENTE QUE OCORRE EM 0,02 DAS CIRURGIAS REALIZADAS – CONDUTA CORRETA PARA REVERTER O CASO – ALEGAÇÃO DE QUE O MÉDICO NÃO PRESTOU TODAS AS INFORMAÇÕES A RESPEITO DOS RISCOS CIRÚRGICOS – TERMO DE CONSENTIMENTO ASSINADO PELO AUTOR – RECURSO DESPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência do STJ, “a responsabilidade do médico é subjetiva (CDC, art. 14, §4o), mas não exclui a possibilidade de inversão do ônus da prova, se presentes os requisitos do art. 6o, VIII, do CDC, devendo o profissional demonstrar ter agido com respeito às orientações técnicas aplicáveis, adotando as cautelas devidas” (AgRg no Ag 969.015/SC, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe 28/04/2011)”. 2. Não há falar em responsabilidade do médico pelo acidente cirúrgico se o médico adotou a conduta correta ao caso, e o paciente assinou o termo de risco cirúrgico.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL no 0008979-59.2011.8.11.0041 – CLASSE 198 – CNJ – CUIABÁ/MT

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por GONÇALO DA CRUZ FRANCA, contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da açãoÇ de “
Indenização por Ato Ilícito
”

(Proc. no

8979-59.2011.811.0041 – Código: 714688), ajuizada pelo apelante contra HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA e ALENCAR FARINA, julgou o pedido improcedente, pois, segundo apreciação do magistrado, não restou evidenciado que o rompimento da veia femoral do autor tenha ocorrido em razão de imprudência, imperícia ou negligência do médico, e nem mesmo que isso tenha causado o dano alegado pelo autor; a r. sentença impôs à autora os ônus sucumbenciais, inclusive os honorários advocatícios, que fixou em 20% sobre o valor da causa (cf. Id no

26816963).

O apelante alega que o depoimento pessoal do apelado confirma a inobservância ao dever de prestar informação ao paciente, que, no caso, não foi informado de forma específica sobre os possíveis riscos e sequelas decorrentes da cirurgia realizada, o que impossibilitou que o paciente pudesse escolher se iria ou não se submeter ao risco da cirurgia, de modo que é dos apelados, solidariamente, a responsabilidade objetiva pela indenização referente ao dano moral sofrido, conforme prevê o Código de Defesa do Consumidor.

Ressalta que não se tratava de cirurgia de emergência, de modo que, caso tivesse sido informado sobre os riscos, poderia livremente decidir sobre a execução de práticas diagnósticas ou terapêuticas, conforme o princípio da autonomia do paciente.

Pede, pois, o provimento do recurso, para reformar a sentença, acolhendo o pedido do autor.

Os apelados apresentaram contrarrazões, combatendo as razões recursais, e torcendo pelo desprovimento do recurso (cf. Num. 26817459 e Num. 26817963).

É o relatório.

Inclua-se na pauta para julgamento.

Cuiabá, 10 de dezembro de 2019.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O autor expõe que, no dia 30/09/2009, foi submetido a uma cirurgia de hérnia inguinal e, durante o procedimento, o médico apelado informou que havia ocorrido um imprevisto, e que a veia ilíaca (femoral) foi perfurada, necessitando que o apelante fosse encaminhado para a UTI do hospital, onde permaneceu por 2 dias, o que causou ao apelante graves sequelas, com lesão da parede anterior da veia ilíaca direita, com importante comprometimento da perna direita.

A sentença julgou o pedido julgado improcedente, com base nos seguintes fundamentos:

“(...)

Infere-se dos autos que o ponto controvertido consiste na existência de nexo causal entre os danos relatados pelo autor após o procedimento cirúrgico realizado 30/09/2009, bem como se estes decorreram de falha/erro médico. Em caso positivo, deve ser apurado o grau de culpabilidade, condições e porte econômico das partes.

A questão exige técnica e conhecimentos específicos para sua elucidação, tendo sido determinada a realização de perícia por expert no assunto.

O Laudo Pericial foi juntado às p. 463/468, no qual a profissional afirmou embora tenha ocorrido “lesão da veia ilíaca direita” durante o procedimento cirúrgico de herniorrafia direita, não houve falha médica, mas sim um acidente cirúrgico.

Na manifestação à impugnação ao Laudo Pericial, a perita aclarou:

“... Na cirurgia de herniorrafia inguinal, assim como em qualquer outra cirurgia, existe um risco de ocorrência de acidentes cirúrgicos, que são complicações potenciais mesmo nas mãos de um cirurgião experimentado, aplicando as técnicas padronizadas.

A lesão acidental da veia ilíaca pode ocorrer em virtude da proximidade dos tecidos manipulados e a referida veia. Esta complicação é muito rara, porém tem um ligeiro aumento quando se trata de intervenções em hérnias inguinais recidivadas, como do caso em tela, onde ocorrem aderências decorrentes da cirurgia anterior, mudando a topografia cirúrgica habitual.

(...)

Conforme bem elucidado no Laudo Pericial, o importante a ser considerado é a natureza da lesão, isto é, trata-se de um acidente cirúrgico, que é uma intercorrência prevista em um percentual das cirurgias, mesmo que se adote a técnica correta por via convencional ou laparoscópica...” (sic – p. 510).

Restou claro nos autos, ainda, que assim que o acidente ocorreu o médico réu agiu com total diligência, resolvendo a situação e também chamando um especialista (cirurgião vascular) para auxiliá-lo. O paciente, que demonstrava estabilidade, foi encaminhado para Unidade de Terapia Intensiva onde permaneceu por dois dias em observação. Após mais um dia na enfermaria, obteve alta médica.

De acordo com os relatos do autor à perita, após o período de afastamento, retornou ao trabalho na mesma função de motorista, função esta exercida até os dias atuais, em que peses algumas dificuldades com a perna direita.

À par destas considerações, não é possível afirmar que o réu agiu com negligência, imprudência ou imperícia no exercício de sua profissão. Também não restou apurada falha por parte do Hospital, uma vez que inexistem relatos de falta de material hospitalar ou do serviço de enfermagem.

O artigo 186 do Código Civil dispõe que haverá ato ilícito por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, quando alguém causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral.

In casu, não restou evidenciada que a conduta, ou ausência desta, praticada pelo réu tenha causado o alegado dano ao autor, devendo ser afastada a sua responsabilidade.

(...)”

Partindo de uma premissa completamente diferente da adotada na inicial, o apelante sustenta as suas expectativas recursais exclusivamente na alegada falta de informação a respeito dos riscos da cirurgia realizada, o que nem seria passível de análise no presente momento, já que a nova alegação não abrange a causa de pedir da ação principal, qual seja, a de que o médico apelado agiu com imperícia, e causou danos ao autor, porém, ainda que se admita a nova tese, essa não é suficiente para alterar a conclusão adotada pela sentença.

Não há dúvida de que a relação hospital-paciente e/ou médico-paciente, sob o prisma jurídico, caracteriza-se como relação de consumo, sendo aplicável à espécie os ditames do Código de Defesa do Consumidor.

Porém, no presente caso, o termo de consentimento assinado pelo autor demonstra que o autor foi informado dos possíveis riscos cirúrgicos, e ainda assim, optou por realizar o procedimento (cf. fls. 81).

Ademais, não se pode considerar como violação ao dever do médico a suposta falta de informação específica a respeito da possibilidade de rompimento da veia femural, afinal, como mencionado no laudo pericial de fls. 475, o acidente cirúrgico sofrido pelo autor ocorre em apenas 0,02 das cirurgias de hérnia inguinal, mesmo que se adote a técnica correta.

Ao contrário do que alega o apelante, não se pode exigir que o médico faça menção específica a todas as minúsculas variantes que podem decorrer de um procedimento cirúrgico, mas somente àqueles mais comuns ou mais graves, até porque é de conhecimento público que a medicina é uma ciência não exata.

Portanto, como não há qualquer elemento que indique que a conduta da equipe médica tenha concorrido de qualquer modo para o resultado descrito na inicial, não havendo nexo de causalidade e nem a caracterização de culpa em qualquer de suas modalidades, nego provimento ao recurso, e mantenho irretocada a sentença.

Custas pelo apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2020